Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-08.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705702-08.2019.8.07.0014 RECORRENTE: JOÃO PIRES DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO T DA QI 18 GUARÁ I DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESPESA CONDOMINIAL. ATRASO NO PAGAMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA TAXA E PERCENTUAL PREVISTO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. 1. As documentações carreadas aos autos demonstram que a parte ré/apelante reconheceu os débitos em atraso desde 2009, restando configurada a interrupção da pretensão de cobrança das taxas condominiais, desde a data do termo inicial do acordo em 27/10/2017, por força do artigo 202, VI, do Código Civil. Portanto, não há que se falar em prescrição. Rejeito a prejudicial de mérito. 2. A irresignação da parte ré/apelada se dar, unicamente, em razão do juízo a quo não apreciar as questões fáticas deduzidas intempestivamente na manifestação da referida, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Rejeito a preliminar cerceamento de defesa suscitada. 3. Quanto às alegações de mérito da parte ré/apelante, a sentença prolatada não merece qualquer retoque, pois a manifestação intempestiva atraiu os efeitos da revelia, referente à presunção de veracidade da questão fática. Ainda assim, a sentença recorrida revisitou a questão fática a fim de apreciar a regularidade dos débitos lançados, os quais comprovaram a inadimplência da parte ré/apelante. 4. Descabe o pedido compensatório formulado pela ré/apelante, pois quedou-se inerte em colacionar aos autos todos os documentos necessários que demonstrassem a evolução da dívida, a fim e comprovar que a autora/apelada não havia lançado os seus créditos, incidindo as disposições do art. 373, II do CPC. 5. No que pertine ao apelo da autora/apelante, ao valor dos encargos condominiais em atraso deverá ser aplicado juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada parcela devida, de acordo com a previsão da Convenção de Condomínio, bem como do art. 1336, § 1o, do Código Civil. 6. Prejudicial e preliminar rejeitadas. Apelação da parte ré/apelante conhecida e não provida. Apelação da parte autora/apelante conhecida e provida. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 278, 280, 283, 371, 458, 487, inciso, II, 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e § 3o, todos do CPC, 373, inciso II, 422, 884 e 940, todos do Código Civil e 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV, e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, ao argumento de que haviam pontos controvertidos a serem observados, notadamente acerca de excesso no valor da cobrança. Alega ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa, à boa-fé, à lealdade contratual dentre outros. Assevera estarem prescritas as taxas condominiais vencidas antes de 10/9/2014. Pondera que deve haver a compensação de créditos e que a parte recorrida deve pagar em dobro os valores cobrados indevidamente. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 278, 280, 283, 371, 458, 487, inciso, II, 489, inciso II, § 1o, inciso IV, e § 3o, todos do CPC, 373, inciso II, 422, 884 e 940, todos do Código Civil, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Não se pode olvidar, ainda, que, ao ser intimada para especificar provas (decisão de ID 29522664 - Pág. 1), a requerida, sem fazer qualquer menção a decretação de revelia, se limitou a ventilar defesas quanto ao mérito da demanda, impugnando os fatos declinados na inicial, sobretudo postulou que fosse o feito julgado antecipadamente” (ID Num. 31007013 - Pág. 5). (...) “Nota-se, em verdade, que a irresignação da parte ré/apelada se dar, unicamente, em razão do juízo a quo não apreciar as questões fáticas deduzidas intempestivamente na manifestação da referida, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa” (ID Num. 31007013 - Pág. 5). (...) “No caso em apreço, conquanto a parte ré/apelante tenha ventilado a ocorrência do instituto da prescrição, verifica-se que os débitos especificados na planilha relativos aos encargos condominiais remontam a data de 30/11/2017 a 08/08/2019 (ID 29522597 - Pág. 1 – 4). Ou seja, dentro de interstício quinquenal para o ajuizamento da ação de cobrança de débitos condominiais” (ID Num. 31007013 - Pág. 4). (...) “Além disso, verifica-se ainda que o juiz de origem, mesmo com a decretação da revelia, destacou na sentença que ‘Analisando a documentação juntada pelas partes, os documentos de ID n.o 63907879 e 44349649, verifico que não há mácula no acordo firmado entre as partes, razão pela qual não há o que se falar em prescrição, restando comprovada a inadimplência descrita na petição inicial’” (ID Num. 31007013 - Pág. 8). (...) “Nota-se, claramente, que a sentença recorrida revisitou a questão fática a fim de apreciar a regularidade dos débitos lançados, os quais comprovaram a inadimplência da parte ré/apelante” (ID Num. 31007013 - Pág. 8). (...) “Por fim, descabe o pleito deduzido pela parte ré/apelante quanto à compensação do valor de R$ 3.018,86, referente os recursos do resultado da venda do apartamento 310, unidade localizada no Condomínio do Bloco T da QI 18 Guara I (ora autora/apelada), visto que a Assembleia Extraordinária (ID 44349552) estabeleceu, por maioria, que os recursos da referida venda seriam rateados entre as 53 unidades condominiais, sendo descontadas os débitos das unidades inadimplentes” (ID Num. 31007013 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor dos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1941689/AP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/3/2022). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV, e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É pacífico o entendimento do STJ de que ‘é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 773.829/SP, Corte Especial, DJe 7/10/2019).” (EDcl no AgInt no AREsp 1621096/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017